Tribunal: TJMT
Processo: 1040203-98.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040203-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HENRY GUBELIN EVARISTO ROHTE - CPF: 025.865.061-38 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040203-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1040203-98.2023.8.11.0001

Recorrente:

Henry Gubelin Evaristo Rohte

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – R
EVISIONAL DE FATURA -
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
- INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO –
AUSÊNCIA DE
CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DAS FATURAS CONTESTADAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A mera
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040203-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1040203-98.2023.8.11.0001

Recorrente:

Henry Gubelin Evaristo Rohte

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de

Henry Gubelin Evaristo Rohte

Ação:
de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 211171163
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para declarar a ilegalidade das faturas contestadas, determinou ao pagamento de R$ 718,00 (setecentos e dezoito reais) a título de danos materiais, e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 216392733): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que seja determinado o refaturamento do consumo entre os meses de março a junho de 2023.

Contrarrazões
(Id. 211171173
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040203-98.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1040203-98.2023.8.11.0001

Recorrente:

Henry Gubelin Evaristo Rohte

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso interposto pelo autor ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que seja fixado valor indenizatório a título de danos morais e o refaturamento do consumo discutidos nestes autos.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da Unidade Consumidora de água de nº 495172-7, e que sua média de consumo entre o período de 10/2021 a 02/2023 foi em torno de R$ 80,00 (oitenta reais).

Aduz que a concessionária deixou de emitir farturas entre os meses
março a maio de 2023 (três meses),
em razão disso foi surpreendido com uma cobrança de recuperação de consumo no valor de
R$ 3.580,06 (três mil quinhentos e oitenta reais e seis centavos)
muito acima da sua média de consumo.

Ao questionar a concessionária foi informado que a cobrança é referente a uma inspeção realizada em seu hidrômetro que constatou uma falha no cálculo das faturas gerando a recuperação de consumo, todavia afirma que não foi notificado sobre a suposta vistoria, assim como não acompanhou os técnicos da concessionária de água.

Por fim mesmo não concordando com a cobrança o autor realizou um acordo de parcelamento para que não houvesse corte de fornecimento em sua residência.

A concessionária de água por sua vez, alega que a fatura foi gerada com confirmação de leitura, e que após reclamação administrativa realizou vistoria no hidrômetro, e não foi constatada nenhuma irregularidade ou anormalidade no medidor.

Todavia verifica-se que a concessionária não apresentou nenhum documento probatório que corrobore suas alegações, assim não logrou êxito em demostrar a legalidade da fatura emitida
, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, correta é a sentença de origem
que determinou
o cancelamento das faturas contestadas, e determinou a devolução do valor da entrada do parcelamento realizado.

A controvérsia cinge-se em aferir a ocorrência de danos morais em razão do faturamento/cobrança indevida.

Em suas razões recursais o recorrente assevera que teve seu nome inscrito pela concessionária de água nos órgãos de proteção ao crédito, deste modo faz jus a indenização por danos morais.

Registre-se que a mera cobrança administrativa, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis. A cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Da análise ao extrato do Serasa apresentado em Id. 216392686 e Id. 216392697 verifica-se que houve negativação do nome do autor referente a fatura do mês 06/2023 no valor de R$ 216,22 (duzentos e vinte e dois e vinte e dois centavos), débito que não se encontra
sub judice
.

Ademais o autor apresentou a fatura, entretanto não junta o comprovante de pagamento, com o objetivo de se verificar adimplência do débito e a alegada negativação indevida.

Deste modo não restou comprovada nos autos qualquer restrição nos órgãos de proteção, ou interrupção do serviço
em relação às faturas que foram contestadas.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁGUAS CUIABÁ. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DÉBITO EXIGÍVEL.
ADIMPLÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a agravante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária. 2.
A inversão do ônus probatório conferido pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte reclamante, sob pena de subverter o instituto. 3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1025655-05.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

RECURSO INOMINADO AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE –
FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Se o interessado não cumpriu com o ônus processual que lhe cabia, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, não pode ser acolhido o pleito indenizatório por danos morais.
(N.U 1011677-89.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Portanto, incabível o reconhecimento de indenização por dano moral uma vez que a fatura que gerou a negativação não é objeto dos autos.

Em relação ao pedido de refaturamento dos consumos contestados, verifica-se houve a determinação cancelamento das cobranças na sentença recorrida, assim como a concessionária informou o cumprimento da determinação em Id. 216392738, deste modo não há o que se falar em refaturamento uma vez que já houve a restauração
do “status quo ante”
.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024